Tribunal: STF
Processo: Rcl 77199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO TEMA RG Nº 1.256 E À ADPF Nº 528/DF. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Bagdêde, Tanajura e Advogados Associados, contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no Cumprimento de Sentença nº 0018362-74.2017.4.01.3400, pelo qual teria sido inobservado os entendimentos firmados nos julgamentos da ADPF nº 528/ADPF e do RE nº 1.428.399/PE, Tema nº 1256 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. A parte reclamante afirma que foi negado o pedido de destaque do valor de 10% incidente sobre os juros devidos em razão do repasse do Fundeb/Fundef para pagamento de honorários advocatícios contratuais, o que violaria o entendimento firmado nos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal que reconheceram a constitucionalidade de tal pagamento.



    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem até que seja julgado o mérito da presente reclamação. Pede “que o presente recurso seja conhecido, posto que tempestivo, e no mérito provido no sentido de reformar a decisão proferida em 1ª instância, deferindo a segurança ora perseguida, confirmando-se os pedidos formulados acima, em sede de pedido liminar, utilizando-se, se assim entender vossa excelência teoria da causa madura” (e-doc. 1, p. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    6. No caso em tela, a alegação é a de que o órgão reclamado não teria observado o disposto no julgamento da ADPF nº 528/DF e do RE nº 1.428.399/RG-PE (Tema RG nº 1.256) , os quais estão assim ementados: 



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”



    (ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21/03/2022 e p. 22/04/2022, grifos acrescentados).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. RECURSOS CONSTITUCIONAIS VINCULADOS. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ADPF 528/DF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO . 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 



    2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 



    3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais."



    (RE nº 1.428.399-RG/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 16/06/2023, p. 27/06/2023, grifos acrescidos).



    7. Na sentença dita coma violadora dos julgamentos, com efeito vinculante, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de pagamento dos honorários com o valor dos juros de mora dos repasses do Fundeb/Fundef, por vedação expressa para os casos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público constante do art. 22-A da Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da Ordem do Brasil) com a nova redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022, impondo-se transcreverem os seguintes trechos (e-doc. 9, p. 4-5; grifos e destaques do original):



    “Da destinação da verba do FUNDEF e do destaque dos honorários contratuais:



    A verba do FUNDEF/FUNDEB destina-se somente à implementação de contínua melhora da educação pública. Segundo entendimento do STF e precedentes do TRF, é inconstitucional a utilização de verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para satisfazer qualquer pretensão que tenha por finalidade destinação diversa aos interesses exclusivos dos serviços públicos de educação. 



    Já está devidamente consagrado pela Jurisprudência o direito dos advogados, que prestaram devidamente os seus serviços contratados, o recebimento dos respectivos honorários contratuais, pois encampada pelo caráter alimentar.



    Entretanto, esse direito não está acima do direito à educação, na circunstância em que verbas constitucionalmente destinadas apenas às atividades públicas do processo ensino-aprendizagem estejam em concorrência sobre a mesma fonte. Neste sentindo, é pacífico que esse direito prevaleça sobre aquele.



    Por outro lado, a Lei n. 14.365/2022 alterou a Lei n. 8.906/1994 dispondo que:



    Art. 22-A. Fica permitida a dedução de honorários advocatícios contratuais dos valores acrescidos, a título de juros de mora, ao montante repassado aos Estados e aos Municípios na forma de precatórios, como complementação de fundos constitucionais. Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo não será permitida aos advogados nas causas que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal



    Destarte, apesar de estar autorizado o destaque de honorários contratuais sobre os juros de mora de verba de complementação de fundos constitucionais (ADPF 528), o dispositivo em questão obsta tal dedução quando o título judicial for constituído em ação civil pública ajuizada pelo MPF. É exatamente o exemplo dos autos, pois se trata de título executivo oriundo da ação civil pública n. 0050616-27.1999.4.03.6100 ajuizada pelo MPF, objetivando o ressarcimento de parcela do FUNDEF.”



    8. Nesse cenário, não há como reconhecer a estrita aderência entre o conteúdo da ADPF nº 528/DF — Tema RG nº 1.256, tidos como supostamente violados, e os fundamentos adotados na decisão reclamada, pois não abordaram a questão da nova redação do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil quanto aos honorários devidos em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, conforme bem explicitado no julgamento da Rcl nº 65.880-AgR/DF, pela qual se analisou questão semelhante à presente:



    “Como afirmado na decisão monocrática, no ato reclamado negou-se provimento ao agravo de instrumento, por entender que o art. 22-A, parágrafo único, da Lei n. 8.906/1994, incluído pela Lei n. 14.365/2022, impedia a pretendida dedução de honorários advocatícios no caso concreto. 



    Ressaltou-se que a alteração legislativa na qual se baseou o Tribunal de origem não foi examinada no julgamento da ADPF 528/DF, nem dos subsequentes e rejeitados embargos declaratórios (ADPF 528 ED/DF). Destacou-se também que a referida mudança legislativa ocorreu em julho de 2022, após o julgamento do paradigma (março de 2022).



    Assim, na reclamação, fica afastada qualquer inferência no sentido de que houve desrespeito à autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no paradigma indicado, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, nesses casos, em regra, aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. 



    Por fim, consigno que, em última análise, a intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 65.880-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/10/2024, p. 17/10/2024).



    9. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados, da Primeira e Segunda Turma, sobre tal questão:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 528. Honorários advocatícios. FUNDEB/FUNDEF. Execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Lei nº 14.365/22. Ausência de aderência estrita ao paradigma. Agravo regimental não provido. 



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    2. Honorários indeferidos em razão da subsunção à hipótese prevista no art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 8.906/94 (incluído pela Lei nº 14.365/22), que dispõe sobre a vedação de dedução de honorários advocatícios contratuais referentes à execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. 



    3. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o que foi decidido na ADPF nº 528/DF, demandando a pretensão veiculada análise da Lei nº 14.365/22, a qual não compôs o objeto do mencionado paradigma. 4. Agravo regimental não provido."



    (Rcl nº 65.877-AgR/DF, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024).



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JUROS DE MORA. PRECATÓRIO. FUNDEF. ADPF 528. ART. 22-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.906/1994, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.365/2022. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal, no processo paradigma invocado, torna inadmissível a reclamação constitucional. 



    2. Na hipótese, o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais foi indeferido em razão da subsunção da hipótese em tela ao art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994, incluído pela Lei nº 14.365/2022, que dispõe sobre a vedação de dedução de honorários advocatícios contratuais referentes à execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. 



    3. Inexiste, portanto, identidade material entre a decisão reclamada e o teor do acórdão do julgamento da ADPF 528, uma vez que a parte Reclamante, ora Agravante, apoia-se no julgado para debater questão diversa, de índole eminentemente infraconstitucional. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 65.879-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 28/08/2024).



    10. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos). “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



     (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2025. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator